Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-09.2024.8.11.0026
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001143-09.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRELINO ANASTACIO DA SILVA - CPF: 713.118.911-10 (APELANTE), WILLYAN RODRIGO DE SOUZA ADRIANO - CPF: 020.173.801-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 304.783.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SANTOS SANTANA - CPF: 468.469.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), YHAN LINCOLN VALVERDE DE SOUSA MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE DA SILVA PINHEIRO - CPF: 003.656.771-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que desclassificou a imputação de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2o, II, III e IV
c
.c
.
art. 14, II, do CP) para o delito de lesão corporal simples (art. 129,
caput
, do CP), condenando o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, sem oportunizar ao Ministério Público a possibilidade de oferecimento de proposta de transação penal.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória é nula por não ter sido oportunizada ao Ministério Público a manifestação sobre o oferecimento de transação penal, após a desclassificação para infração de menor potencial ofensivo.

III. Razões de decidir:

1.
A lesão corporal simples é infração de menor potencial ofensivo, conforme art. 61 da Lei 9.099/95.

2.
Após a desclassificação, impunha-se ao juízo de origem remeter os autos ao Ministério Público para análise quanto à possibilidade de transação penal.

3.
A ausência de intimação do
Parquet
para tal finalidade configura nulidade parcial da sentença, por cerceamento do exercício da titularidade da ação penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Re
curso parcialmente provido. Sentença parcialmente anulada. Autos devolvidos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público quanto à oferta de transação penal.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de manifestação do Ministério Público sobre a possibilidade de proposta de transação penal, após desclassificação do delito para infração de menor potencial ofensivo,
configura nulidade parcial da sentença condenatória”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 9.099/95,
arts
. 61 e 76; CPP, art. 383; CP, art. 129,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 1825750/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
17.12.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRELINO ANASTÁCIO DA SILVA
contra sentença pro
latada
pel
o
Juíz
o
da Vara Única da Comarca de Arenápolis
(
MT
)
, nos autos da ação penal
n.
1001143-09.2024.8.11.0026.

O
réu foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, tipificado no art. 121, § 2o, II, III e IV,
c
.
c
.
art. 14, II, do Código Penal. Após a instrução processual, o juízo de
origem
desclassificou a imputação para o delito de lesão corporal simples, nos termos do art. 129,
caput
, do Código Penal, condenando o apelante à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto

(Id.
329884476
).

Em suas razões recursais, o recorrente, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou as seguintes teses recursais:

(i) Preliminar de nulidade da sentença: alega que após a desclassificação da imputação inicial para o delito de lesão corporal leve, o Juízo de primeiro grau deixou de oportunizar
a
manifestação do Ministério Público quanto à possibilidade de oferta de proposta de transação penal ou de suspensão condicional do processo, configurando, segundo a tese defensiva, nulidade processual insanável;

(
ii
) No mérito, postula: a) a absolvição pela prática do delito previsto no art. 129,
caput,
do Código Penal, sob o fundamento de legítima defesa putativa ou, alternativamente, inexigibilidade de conduta diversa; b) o reconhecimento da detração analógica, com consequente extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena imposta, consignando-se, expressamente, que tal decisão não produz efeitos para fins de reincidência penal; c) subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal, por ter o crime sido cometido sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima
(Id. 329884501).

Em contrarrazões, o Ministério Público
manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo
(Id.
329884503
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifesta-se
pelo acolhimento da preliminar e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
337230895
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO o apelo manejado.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Dos fatos – Artigo 121-A, §1o, II e §2o V (art. 121, § 2o II, III, IV) c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 16 de outubro de 2024, por volta das 01h00min, na Rua Santa Catarina, Bairro Planalto, localizada em Nova Marilândia/MT, o denunciado Andrelino Anastácio da Silva, com manifesto animus necandi, por motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Josiane da Silva Pinheiro, menosprezando-a por ser mulher, consoante Boletim de Ocorrência n° 2024.315889 (ID. 173414087), termos de depoimento (
ID’s
. 173414941 / 173414942 / 173414943 / 173414944 / 173414953), fotografias da lesão (
ID’s
. 173414949 / 173414950 / 173414951 / 173414952) e demais elementos coligidos nos autos. Conforme ressoa do caderno investigativo, apurou-se que o denunciado e a vítima eram amigos há cinco anos e, no dia dos fatos, ambos, junto a Pedro 'Cobra', consumiam bebidas alcoólicas na residência de Marinaldo Gonçalves de Oliveira. Assim, após pequeno desentendimento (motivo fútil), de inopino (recurso que dificultou a defesa da vítima), Andrelino pegou uma faca (meio cruel) de
aproxi
madamente
trinta centímetros, com cabo amarelo, e avançou na direção da vítima para desferir golpes na região de sua barriga, com nítida intenção de matá-la,
menosprezado-a
por ser mulher. Na tentativa de defender-se, a vítima sofreu cortes no braço, antebraço e dedo médio direito. Nesse momento, o denunciado foi contido por Pedro, que o segurou. Pontua-se que, logo após, a vítima foi levada até o Pronto Atendimento local por Pedro “Cobra”, razão pela qual o resultado morte não se consumou. Ressalta-se que a tentativa de homicídio se deu por motivo banal (fútil), ante pequeno desentendimento entre os envolvidos, bem assim se constata que o denunciado agiu com recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima, porque agiu repentinamente, sem que pudesse a vítima ter meios para se defender. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Andrelino Anastácio da Silva, como incurso no Artigo 121-A, §1o, II e §2o V (art. 121, § 2o II, III, IV) c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, requerendo que, recebida esta, seja ele citado, processado e, ao final, pronunciado, tudo nos termos dos artigos 406 e seguintes, do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas.
(Id.
329884397
).

Sobreveio a sentença que, acolhendo parcialmente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, desclassificou a imputação de tentativa de feminicídio para o delito de lesão corporal simples, tipificado no art. 129,
caput
, do Código Penal, condenando o apelante à pena de
03 (três) meses de
detenção
, a ser cumprida no regime inicial aberto
.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

PRELIMINAR –
Da nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público para eventual proposta de transação penal
:

Sustenta
,
a Defesa, em sede preliminar, a nulidade parcial da sentença, ao argumento de que após a desclassificação da imputação originária de tentativa de feminicídio para o delito de lesão corporal simples (art. 129,
caput
, do Código Penal), o Juízo de primeiro grau deixou de oportunizar ao Ministério Público a análise acerca da
possibilidade de oferecimento de proposta de transação penal
, instituto
despenalizador
previsto no art. 76, da Lei n. 9.099/95.

Assiste-lhe razão.

O
crime de
lesão corporal simples
, cu
ja pena máxima em abstrato não ultrapassa 1 (um) ano de detenção, enquadra-se no conceito de
infração de menor potencial ofensivo
, nos termos do art. 61, da Lei n. 9.099/95, sendo, portanto,
juridicamente admissível

a oferta de transação penal, desde que presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos em lei.

No caso concreto, após a desclassificação operada em sentença, o magistrado singular
prosseguiu diretamente à dosimetria da pena e à condenação
,
sem remeter os autos ao Ministério Público

para que este pudesse exercer sua atribuição constitucional e legal de avaliar a pertinência da proposta de transação penal, o que configura vício procedimental relevante.

De fato, uma vez operada a desclassificação do delito inicialmente imputado para infração de menor potencial ofensivo, como no caso da lesão corporal simples, impõe-se, antes da prolação da sentença condenatória, a remessa dos autos ao
Parquet
para que avalie a pertinência do oferecimento da proposta de transação penal, nos termos do art. 76, da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de etapa procedimental obrigatória, a qual não pode ser suprimida pelo juízo, sob pena de nulidade da sentença. Não se discute aqui o direito subjetivo do acusado ao benefício, mas sim o dever de oportunizar ao titular da ação penal o exercício de sua função constitucional de avaliador da medida
despenalizadora
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICIONIS. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES. SÚMULA N. 337/STJ. AUSÊNCIA. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. ANULAÇÃO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE NO TOCANTE AO DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Havendo desclassificação do delito ou procedência parcial da pretensão punitiva - como verificado na espécie, já que foi desclassificada a conduta do delito de tráfico para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 -, é cabível a aplicação dos institutos
despenalizadores
da Lei n.o 9.099/1995. É o que ficou sedimentado na Súmula n.o 337 desta Corte. 2.
Não pode subsistir a condenação no caso, por não ter sido conferida ao Ministério Público a oportunidade de propor, ou não, transação penal ou suspensão condicional do processo, nem ao Agravante de, eventualmente, aceitá-las.
3. Conforme delineado na decisão agravada, no caso concreto, desconstituída a condenação - e o marco interruptivo da prescrição dela decorrente -, observa-se que, no tocante ao delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, está extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, porquanto, em razão da anulação da condenação, o último marco interruptivo do lapso prescricional passou a ser o recebimento da denúncia, ocorrido, conforme consta da sentença primeva, em 09/03/2017 (fl. 326). Desde essa data até aquela em que foi prolatado o decisum ora impugnado, consumou-se o prazo prescricional de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 30, da Lei n. 11.343/2006. 4. Conquanto extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva no que diz respeito ao crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ainda há necessidade de remessa dos autos ao Parquet para eventual proposta de suspensão condicional do processo em razão do delito previsto no art. 306, § 1.o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ.
AgRg
no REsp 1825750/MG.
Dje
17.12.2019) (grifos meus).

Embora a
Súmula 337 do STJ
refira-se expressamente à
suspensão condicional do processo
, o entendimento nela consagrado pode ser aplicado
mutatis mutandis
à hipótese dos autos, pois ambas as medidas — suspensão e transação penal — são
institutos
despenalizadores
da Lei n. 9.099/95
, cuja aplicação exige a prévia manifestação do Ministério Público.

Nessa esteira, constata-se que a sentença atacada padece de vício relevante, pois ao ser operada a desclassificação não houve remessa ao Ministério Público para eventual oferecimento de proposta de transação penal, prosseguindo-se diretamente à dosimetria da pena.

Considerando, ainda, que o apelante é primário, não reincidente, e ausentes nos autos elementos impeditivos ao oferecimento do benefício, mostra-se plausível a possibilidade de que, caso houvesse sido oportunizada tal manifestação, pudesse ter sido encaminhada solução processual mais benéfica e proporcional à conduta.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
de nulidade da sentença condenatória, declarando-a parcialmente nula, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para que os autos sejam restituídos à instância singular, a fim de que o Ministério Público seja devidamente intimado para manifestação quanto
a
eventual oferta de proposta de transação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026